Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-55.2021.8.14.0128
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800415-55.2021.8.14.0128

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RECORRIDO: KASSIA LOUREIRO MELO

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0800415-55.2021.8.14.0128.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDA: KASSIA LOUREIRO MELO.

ADVOGADO (A): ADALBERTO JATI DA COSTA.

PROC. DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. PEDIDO DE REFORMA. MUTATIO LIBELLI. O ART. 384, CAPUT, DO CPP. TESE PROCEDENTE.

1. O aditamento da denúncia é cabível a qualquer tempo, antes da prolação da sentença, em reverência aos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade da ação penal pública.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
12 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Terra Santa, que rejeitou o aditamento da denúncia oferecida contra KASSIA LOUREIRO MELO, em razão da falta de condição para o exercício da respectiva ação penal (possibilidade jurídica do pedido), diante da ausência de provas novas surgidas após o oferecimento e o recebimento da denúncia original.

Narra a denúncia de ID 12528706, de forma sintética, que no dia 11/10/2021, por volta da 00h00min, em frente ao estabelecimento “Bar Enseada”, naquela Comarca, os denunciados, em concurso, ameaçaram, por gesto, de causar mal injusto e grave às vítimas Luziene dos Santos Maciel e Vanderlúcia Maciel Ramos. Ato contínuo, segundo se apurou, por ocasião dos fatos, as vítimas estavam em frente ao “Bar Enseada” quando foram abordadas pelos ora denunciados, instante em que o acusado Renan sacou uma arma de fogo e apontou para o rosto da ofendida Luziene. Em seguida, Renan bateu com a arma no braço da mesma e mandou-a ir embora.

O Ministério Público manifestou-se por meio de petição de ID nº 12528732 requerendo o aditamento da denúncia devido ao surgimento de provas quanto à prática de um novo delito durante a instrução criminal.

No entanto, o juiz a quo rejeitou o pedido de aditamento da peça inicial, com esteio na alegação de ausência de provas novas surgidas após o oferecimento da denúncia.

Inconformado o Parquet recorreu.

Em razões recursais, ID 12528742, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou o aditamento da denúncia, já que há justa causa para a ação penal movida em face da recorrida.

Nas contrarrazões, aduz a recorrida que a decisão combatida deverá permanecer por seus próprios fundamentos.

A MM Juíza a quo, quando do seu juízo de retratação (ID 12528749), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

O recorrente requer a reforma da decisão que rejeitou o aditamento da denúncia, já que há justa causa para a ação penal movida em face da recorrida.

Analisando-se detidamente os autos, verifica-se que razão assiste ao
Parquet
ao pretender o recebimento do aditamento da denúncia.

O juiz a quo decidiu pelo não recebimento do aditamento da denúncia nos seguintes termos (ID 12528737):

“Assim, no presente caso, nota-se que, já encerrada a instrução processual, o órgão ministerial postula o aditamento da denúncia para o fim de incluir outro fato delituoso em desfavor dos réus. Compulsando os autos, as informações colhidas na presente instrução processual, já constavam claramente dos autos do inquérito policial quando do oferecimento da peça acusatória, consoante Id. Num. 29582165 – Pág.4: “QUE RENAN SACOU UMA ARMA, DO TIPO REVÓLVER E APONTOU NO ROSTO DA DEPOENTE. QUE RENAN BATEU COM A ARMA EM SEU BRAÇO [...] QUE NESSE MOMENTO KÁSSIA TOMOU A ARMA DAS MÃOS DE RENAN E APONTOU EM DIREÇÃO DE VANDERLUCIA E MANDOU A IR EMBORA [...] ENQUANTO KÁSSIA E RENAN FICARAM COM A ARMA EM PUNHO.

Dessa forma, o aditamento é manifestamente inviável, uma vez que, não se dá em razão de descoberta de fato novo durante a instrução processual e sim pela revaloração de fato já conhecido quando da elaboração da “opinio delicti” pelo Ministério Público.”

O art. 384, caput, do CPP, dispõe o seguinte:

Art. 384.

Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Em consonância com precedentes do STJ, a ação penal pública é regida pelos princípios da obrigatoriedade e da indisponibilidade, razão pela qual não se sujeita ao fenômeno da preclusão para oferecimento ou aditamento da denúncia, que pode ser feito até a prolação da sentença:

"Não há preclusão nem violação do contraditório se, diante da superveniência de prova acerca de circunstância não contida na acusação que implique nova definição jurídica ao fato, o magistrado admite aditamento da denúncia após a oitiva do defensor do acusado e determina nova citação, interrogatório e produção de prova" ( REsp 1440165/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 29/05/2015).

Segundo pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, não sendo exigida a certeza, que somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, a busca pela verdade real (STJ - “Jurisprudência em Teses”, edição nº 105, tese nº 04).

O Ministério Público apresentou fundamentos suficientes para o aditamento da denúncia, expondo as razões que firmaram seu convencimento, cumprindo os requisitos do art. 41 do CPP.

O fato é que, neste momento, há justa causa para a persecução penal como proposta pelo Ministério Público, no aditamento à denúncia, já que após a instrução processual foi verificado fato novo, que ensejou o pedido de aditamento da denúncia, nos moldes do art. 384, do CPP.

Nesse aspecto, bem pontuou o d. Procurador de Justiça em sua manifestação de ID 14046038:

“Neste sentido, com inteligência do art. 384 do Código de Processo Penal, é expressamente permitido o instituto da mutatio libelli, uma vez que, depois da instrução processual e a produção probatória restou devidamente comprovado que a denunciada estava com uma arma de fogo no dia dos fatos, havendo, portanto, justa causa para a ação penal, pois em observância ao art. 41 do CPP, verificamos estarem presentes os requisitos necessários para o aditamento da denúncia.

Ademais, é oportuno destacar o art. 14 da Lei 10.826/03 prevê crime de ação múltipla, ou seja, descreve várias práticas como núcleos do tipo, bastando o cometimento de uma conduta para que seja imputado pelo referido artigo.”

Assim, a inobservância do prazo previsto no art. 384 do CPP não enseja a preclusão, tratando-se de mera irregularidade, impondo-se observar que,
in casu
, o Ministério Público obedeceu ao prazo de 5 (cinco) dias para o aditamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e, na esteira do parecer ministerial, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão combatida, determinando que se receba o aditamento da denúncia e dê prosseguimento ao feito em seus demais termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024